Tribunal: TJDFT
Processo: 0751780-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751780-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIA TEMYS CORDEIRO DA SILVA, W S IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para pesquisa de valores de FGTS e PIS em nome da executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) não logrou localizar bens penhoráveis, apesar de diversas tentativas prévias; 2) requereu apenas medida informativa, consistente na expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de eventuais valores de PIS ou FGTS; 3) o indeferimento teria se baseado equivocadamente na impenhorabilidade dos referidos valores, embora a solicitação atual não envolva constrição, mas tão somente consulta; 4) a negativa da diligência impede o andamento útil da execução, comprometendo a efetividade e podendo levar ao arquivamento provisório e risco de prescrição intercorrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS são absolutamente impenhoráveis, a teor do preceituado no art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar no 26/75, com exceção apenas do débito de caráter alimentar (pensão alimentícia). (...) Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de relativizar a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que preservada a subsistência do devedor. Todavia, no caso, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, ainda que apenas para consulta, se revelaria ineficaz, uma vez que o SISBAJUD, já pesquisado em jun/2024, sem sucesso, alcançaria essas mesmas informações, conforme se extrai do próprio site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). No mesmo sentido: (...) 2. A parte agravante pretende a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, para consulta a eventual saldo de FGTS e PIS/PASEP. Vê-se, dos autos, que foi determinada a busca por bens por meio do SisbaJud, sem localização de bens passíveis de constrição, de modo que a medida requerida é inócua. 3. Conforme informação constante do site do Conselho Nacional de Justiça, além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. (...) (Acórdão 1824907, 0700792-04.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator